Tribunal: TJDFT
Processo: 0717705-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717705-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI - EPP AGRAVADO: ALDEMIR CUNHA CAMARA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Auto Vip Locadora Center Car Eireli - EPP, contra a decisão de rejeição da impugnação em processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0703649-20.2024.8.07.0001 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside na: (i) (in)ocorrência de excesso de execução; (ii) (in)existência “de decote dos valores pagos e não contestados pela Agravada”; (iii) (in)viabilidade “de deferimento de honorários em decorrência da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de impugnação ao Cumprimento de Sentença. Impugnação ao Cumprimento de Sentença alegando excesso de execução dos cálculos apresentados pela parte exequente/autora no ID 211100835. A parte exequente/autora requer a rejeição da impugnação ao Cumprimento de Sentença, ratificando os cálculos apresentados, conforme petição de ID 214011034. Os Autos foram enviados à Contadoria Judicial para cálculo do valor real da dívida, a qual apresentou memória de cálculos conforme determinado por este juízo (ID 226569503). É o sucinto relatório. Decido. Cumpre ressaltar que o anseio de revolver a matéria decidida em sentença de mérito através de impugnação ao Cumprimento de Sentença não se amolda aos ditames legais, a irresignação da parte executada, por si só, não ampara a oposição ao Cumprimento de Sentença. Frisa-se que, quando há divergência de cálculos, impõe-se a prevalência daqueles elaborados pela perícia judicial, uma vez que são elaborados com imparcialidade e com observância aos termos fixados na decisão judicial em que se basearam. Sobre a questão, já decidiu este Tribunal de Justiça que "em fase de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, mostra-se correta a decisão judicial que homologa os cálculos efetuados pelo perito do juízo, de acordo com a determinação da sentença condenatória" (cf. Acórdão da 1a T/Cível, de 18.04.2012, no AGI no2011 00 2 019.851/7, relator Des. Lécio Resende, registro no580.498). Desse modo, verifica-se que não há o excesso no cumprimento de sentença, conforme formulado pela parte executada. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 226569503), sendo que o valor da dívida atualizado até 19/02/2025 consiste em R$ 312.997,93 (trezentos e doze mil novecentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos). Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 211100835). Condeno a impugnante AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI - EPP em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor do presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Preclusa a presente decisão, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débitos atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias, procedendo-se à pesquisa SISBAJUD, em face da parte executada. Publique-se. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a)” a agravada pegou o valor do aluguel contido em contato, e o atualizou para a data de ajuizamento da presente demanda, quando na verdade deveria tê-lo feito, ano a ano”; (b) “os cálculos apresentados pela d. Contadoria Judicial não consideraram as variações do IGPM para fixar os valores dos alugueis, os mantendo com o valor indicado pelo Agravante, quando na verdade deveria adequá-los as condições estabelecidas no contrato havido entre as partes, que previa expressamente que os valores deveriam ser reajustados pelo IGPM, e isso quer dizer que se houvesse elevação ou diminuição dos valores esses deveriam ter sido reajustados utilizando como base o referido índice”; (c) “o Agravante ao apresentar seus cálculos indicou o valor do aluguel mensal como de R$ 9.650,00, não se tem conhecimento de como o valor do aluguel chegou a esse montante, a impugnação ao cumprimento de sentença foi proposta com o objetivo de esclarecer esse fato, o que evidenciaria o excesso na execução”; (d) “a Contadoria Judicial de maneira inexplicável, apresentou um cálculo onde sequer se deu ao trabalho de indicar como os valores foram obtidos, quais índices, qual a evolução do valor do aluguel ano a ano”; (e) “o reajuste de aluguel se daria apenas após o termino do contrato 15/06/2023, quando então, seria reajustado pelo IGP-M”; (f) “o valor do aluguel deveria ser mantido em R$ 7.000,00 até 15/06/2023, para apenas então ser reajustado pelo IGP-M dos últimos 12 meses, que no presente caso, reflete uma deflação de -6.311310%, reduzindo o valor da locação para R$ 6.558,21” [...] “com a atualização pelo IGP-M, o valor atualizado do aluguel é de R$ 7.033,12”; (g) “o Agravado ao apresentar seus cálculos indicou o valor do aluguel mensal como de R$ 9.650,00, portanto, R$ 2.650,00 a mais por mês, no período até 15/06/2023, e após esse período o excesso mensal é de R$ 3.091,79, no ano de 2023”; (h) “uma vez delineados os valores devidos e os valores que precisam ser decotados da execução, uma vez que já adimplidos, obtém-se o valor da execução, que nesse momento perfaz o importe de R$ 200.295,20” [...] “há de ser decotado os valores que foram adimplidos e não contestados R$ (36.680,50), portanto, o valor atualizado da execução perfaz o importe de R$ 163.614,70”; (i) “há equivoco ainda na r. decisão agravada quanto a condenação ao pagamento de honorários em decorrência do não acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença” [...] “posto que viola frontalmente o disposto no enunciado de Súmula 519 do STJ”. Pede a reforma da decisão “para que seja reconhecido o excesso na execução, requer ainda que, sejam decotados do montante devido, os valores pagos pela Agravante, e por fim, seja reformada a r. decisão agravada excluindo a condenação da Agravante ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência do não acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença”. Gratuidade de justiça indeferida (id 71508220). Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Em razão da inexistência de pedido liminar, recebo o presente agravo de instrumento sem efeito suspensivo (ausente fundamentação nas razões recursais de forma objetiva e consubstanciada em argumentos e evidências, a respeito do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator